Tribunal: TJDFT
Processo: 0076114-30.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0164962-90.2008.8.07.0001 APELANTE: VERA REGINA COELHO AMERICANO ALVES DE BRITO, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, VERA REGINA COELHO AMERICANO ALVES DE BRITO DECISÃO Versam as apelações sobre o pagamento de diferenças de rendimentos de caderneta de poupança relativas aos Planos Econômicos Verão e Collor I. O Banco do Brasil (id 15550298; id 15820430) noticiou a quitação da dívida decorrente da adesão da autora ao acordo homologado pelo STF e requereu a extinção do processo. Intimada, a autora não se manifestou (id 16091381). Destarte, ante a satisfação da dívida, julgo prejudicadas as apelações, pela perda superveniente do interesse recursal, e extingo o processo, com base no CPC 487, III, “b”. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 1o/06/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR